Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731419-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DINORA LANDIM DOS SANTOS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por José Ribeiro dos Santos em desfavor do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para rescindir o Acórdão no 1368836 prolatado pela 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, processo n. 0707048-62.2021.8.07.0001, o qual negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a decisão que negou a restituição de seu veículo, bem esse apreendido quando da prisão em flagrante delito de seu neto. Informa que a demanda desconstitutiva tem por fundamento prova nova, relevante e de interesse para a persecução penal. Narra, na petição inicial (Id 49594910, pp. 1-17), ter o acórdão rescindendo negado provimento à apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido por ele feito, na qualidade de terceiro de boa-fé, para lhe ser restituído seu automotor. Diz que o acórdão rescindendo manteve a decisão recorrida ao fundamento de que o trâmite da investigação para apurar a autoria e materialidade do crime objeto do processo principal, a saber, tráfico de drogas, impediria a restituição do bem por ainda ser útil ao deslinde do feito criminal. Afirma ter transitado em julgado o referido provimento criminal em 01/10/2021. Sustenta que apenas nesta oportunidade pode fazer prova da aquisição lícita do veículo e de sua boa-fé, consoante o art. 966, VII, do CPC. Diz ter adquirido o aludido veículo em 06/09/2018, pelo valor total de R$ 56.200,00 (cinquenta e seis mil e duzentos reais). Afirma ter sido efetivada a compra mediante contrato de financiamento firmado com a instituição “AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contrato no AYME00389341584, de 12/9/2018". Indica como elemento de prova os dados do DETRAN/DF. Informa que o financiamento foi adimplido em 48 (quarenta e oito) prestações. Assinala ser pessoa idosa. Declara receber proventos de aposentadoria desde 14/03/1994 do Tribunal de Contas da União. Noticia ter empregado recursos financeiros lícitos na compra do veículo apreendido. Assevera estar comprovada a licitude da aquisição do bem, não havendo “correlação alguma com os fatos noticiados na Ocorrência Policial no 604/2021-0 da 31a Delegacia de Polícia de Planaltina/DF.” Defende a rescisão do acórdão também por força do inciso V, art. 966 do CPC, por violar a garantia constitucional insculpida no art. 5o, XLV, da CF, ao privá-lo do uso do automotor de sua propriedade. Colaciona julgados que entende abonarem sua tese. Pede, ao final: a) Sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita em favor do Autor, conforme declaração de hipossuficiência anexa e documentos comprobatórios, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e respectiva ISENÇÃO do depósito de caução, nos termos do §1o, II, art. 968 do CPC; b) Seja a ação processado com prioridade, em conformidade com o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, visto que o Requerente é pessoa idosa, nascida em 04/05/1944, portanto, com 78 anos de idade; c) Seja o Réu citado na pessoa do seu Representante Legal, para, querendo, contestar a presente ação, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil; d) que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil; e) Seja o veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0, Placa: PBL-7599/DF, Ano: 2018, Cor: Vermelha, Chassi no 9BD358A1NKYJ07896, Renavam: 01164975380, restituído ao Requerente JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, nos moldes do art. 120 do CPP; f) Seja o ilustre representante do Ministério Público ouvido, conforme a letra do art. 120, § 3o do CPP; Indica como valor da causa R$ 1.000,00 (mil reais). Esta relatoria, por meio da decisão de Id 49659893, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial e determinou o recolhimento das custas iniciais, bem como do depósito prévio, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito. Ao autor for ordenado, ainda, que corrigisse o valor da causa para fazê-lo corresponder ao proveito econômico desejado na ação rescisória. O autor retificou o valor da causa para R$ 52.247,00 (cinquenta e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais), informando ser este o preço médio do veículo, segundo dados da Tabela Fipe (Ids 50135781 e 50135782). Na oportunidade, juntou a guia de custas, do depósito prévio e os respectivos comprovantes de recolhimento (Ids 50135784, pp. 1-2 e 50135785, pp. 1-2). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se ao Id 50659248, oficiando pelo indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito. É o relatório. Decido. Da admissibilidade da ação rescisória A ação rescisória proposta está fundamentada no permissivo do art. 966, VII, do CPC, porquanto o autor alega que somente após o trânsito em julgado do provimento criminal, em 01/10/2021, pôde fazer prova da aquisição lícita do veículo e de sua boa-fé. Busca o autor a rescisão do acórdão n. 1368836 prolatado pela 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, processo n. 0707048-62.2021.8.07.0001, o qual negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a decisão que negou a restituição do veículo Argo, placa PB L7599, o qual fora apreendido quando da prisão em flagrante delito de seu neto, sob o fundamento de o bem, na ocasião, ainda ter relevância ao processo de conhecimento que se encontrava em trâmite. Da análise dos autos n. 0707048-62.2021.8.07.0001, verifico que José Ribeiro dos Santos ajuizou ação de restituição de coisa apreendida, na qual alegou lhe pertencer o veículo Fiat/Argo Drive 1.0, cor vermelha, placa PBL7599/DF, RENAVAM: 01164975380, e ter sido o bem adquirido de forma lícita, não possuindo correlação com os fatos noticiados na Ocorrência Policial n. 604/2021-0 da 31a Delegacia de Polícia de Planaltina/DF (Id 24852998 do processo n. 0707048-62.2021.8.07.0001). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se contrariamente ao pleito de restituição do veículo deduzido pelo requerente, por entender pela aplicação, ao caso, do art. 118 do Código de Processo Penal, o qual determina que, antes do trânsito em julgado da sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (Id 24853616 do processo n. 0707048-62.2021.8.07.0001). O juízo criminal indeferiu o pedido de restituição formulado pelo autor, por entender que o bem possuía relevância para eventual processo de conhecimento (Id 2485361 do processo n. 0707048-62.2021.8.07.0001). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Id 24853621 do processo n. 0707048-62.2021.8.07.0001), o qual foi desprovido no acórdão n. 1368836 proferido pela 2a Turma Criminal deste e. Tribunal de Justiça (Id 28981599 do processo n. 0707048-62.2021.8.07.0001). O referido acórdão transitou em julgado em 1/10/2021 (Id 29659522 do processo n. 0707048-62.2021.8.07.0001). A abordagem acima revela-se indispensável para o exame da admissibilidade da ação rescisória, porque possibilita compreender o objeto da pretensão, a dinâmica processual, as manifestações empreendidas naquilo que interessa ao objeto desta demanda e o teor das deliberações tomadas no curso processual até culminar na prolação da sentença rescindenda. Pois bem. Inicialmente, cumpre-me examinar a possibilidade de a c. 1a Câmara Cível deste e. Tribunal processar e julgar a presente ação rescisória. De acordo com o art. 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; V - os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil; VI - as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista; VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso I. (Incluído pela Emenda Regimental no 11, de 2018) (grifos nossos) Verifico, dessarte, ter incorrido o autor em equívoco ao ajuizar a presente demanda perante a Câmara Cível, a qual não possui atribuições para processar e julgar revisões de acórdãos provenientes de turma criminal. Nesse contexto, é possível inferir da leitura dos arts. 621 e 622, ambos do Código de Processo Penal, que a sentença penal condenatória somente poderá ser revisada, após o seu trânsito em julgado, por meio de revisão criminal, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. No mesmo sentido, é o opinativo ministerial da douta Procuradoria de Justiça Cível (Id 50659248), o qual, por sua pertinência, incorporo às razões de decidir, destacando: (...) Não obstante o Código de Processo Civil ter aplicação subsidiária no processo penal, não se deve perder de vista que para os casos em que se busca a rescisão de uma decisão transitada em julgado no âmbito criminal, a lei processual de regência prevê remédio próprio, qual seja: a revisão criminal. Inclusive, esse e. TJDFT possui reiterados entendimentos no sentido de que “a revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento4 ”. Além das diferenciações acima, importante observar que o artigo 8o, inciso I, alínea g da Lei no 11.697/2008, prevê que compete a esse Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados. Por sua vez, o seu Regimento Interno dispõe, respectivamente, que: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: ... IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados. ... Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: ... II - a revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial. Portanto, além da escolha equivocada da via eleita, ainda houve impropriedade no que diz respeito à competência para a reanálise do julgado, uma vez que essa Câmara Cível não possui atribuições para processar e julgar revisões de acórdãos provenientes de turma criminal. Inadmissível na hipótese, por esses motivos, a aplicação do princípio da fungibilidade. Desse modo, em sendo o perdimento de bens um dos efeitos da sentença penal condenatória e considerando que nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, esta somente poderá ser revisada, após o seu trânsito em julgado e por meio de revisão criminal, a presente ação rescisória não é instrumento hábil para a pretensão do autor, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previsas no art. 966 do CPC, razão pela qual não deve ser admitida. Ante ao exposto e pelas razões acima, esta Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da presente ação, oficiando pelo indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse contexto, entendo ser inviável o processamento da ação rescisória, haja vista a patente incompetência das Câmaras Cíveis para processarem e julgarem revisões de acórdãos provenientes de turma criminal. Em consideração ao exposto, com fundamento no art. 932, I e III, ambos do CPC, c/c o art. 87, I e III, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC. Condeno o autor no pagamento das custas. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora